Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002375-09.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS SA APELADO: ANDRE LUIS SOUSA SILVA D E C I S Ã O O recurso de apelação interposto por SOMPO SEGUROS SA foi julgado pela e. 5a Turma Cível do TJDFT na 7a Sessão Virtual, que se encerrou no dia 18/03/2020. Conforme acórdão de ID no 15156987, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ANDRE LUIS SOUSA SILVA, para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 302.120,00, corrigida monetariamente desde 08/11/2016 e acrescida de juros a partir da citação. Não obstante a suspensão do prazo para recurso, conforme Portaria Conjunta TJDFT no 33/2020, a parte apelada, em 27/03/2020, opôs embargos de declaração (ID no 15299838), buscando apenas a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, em 05/05/2020 as partes juntaram petição assinada pelos patronos de ambas as partes (ID no 15825030) requerendo a homologação de acordo e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Dessa forma, ante a desistência tácita dos embargos de declaração pelo apelado (Andre Luis Sousa Silva), uma vez que o acordo juntado aos autos configura ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC, impõe-se a homologação da desistência recursal, conforme dispõe o art. 998 do CPC. Em consequência, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi efetivada neste 2o grau de jurisdição (acórdão de ID no 15156987), a homologação dos termos da composição amigável apresentada pelas partes no ID no 15825030 deverá ser feita no Juízo de origem do feito, que é o responsável pelo cumprimento de sentença em caso de descumprimento das cláusulas do acordo. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração de ID no 15299838, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 998 c/c art. 1.000, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem os autos ao Juízo a quo para que analise o acordo apresentado, bem como a petição de ID no 15841560, juntada em 06/05/2020 pelo Banco Bradesco S.A., que comunica a determinação de penhora no rosto dos autos feita pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Unaí/MG. Cadastre-se o terceiro interessado, observando-se o pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado indicado na petição de ID no 15841560. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020 19:51:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador